Tribunal: TJMT
Processo: 1012863-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012863-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), DEUSILHA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 314.641.061-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO - RESP No 1.696.396 (TEMA 988) - TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”. (N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, publicado no DJE 03/07/2019)

2. Agravo de Instrumento não conhecido e Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DEUSILHA FERREIRA DE ARAÚJO
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta contra o Recorrido, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de 60 salários
.

A Agravante explica que a demanda tem por objeto o recebimento de verbas salariais decorrentes de contrato de trabalho temporário, com o Estado de Mato Grosso, na área de Educação, na função de Professor, auferindo subsídio de R$ 3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais).

Sustenta, em síntese, que, não obstante o valor conferido à inicial ter sido meramente estimativo, almeja o recebimento de valores decorrentes de férias vencidas, décimo terceiro salário, seguro desemprego, aviso prévio e FGTS, e que, dadas a sua complexidade e a necessidade de perícia técnica, deve ser realizada a liquidação dos cálculos para apurar o montante devido.

Afirma que a decisão ofende o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional que constitui uma garantia da efetiva proteção dos direitos subjetivos.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar a competência do juízo de piso para o processamento do feito.

A liminar foi deferida – id. 4235683 -.

O Estado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento – id. 5521221 -.

O relator declarou a incompetência deste Tribunal para processamento dos autos principais e deste recurso – id. 7721465 -.

A Agravante interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão monocrática – id. 7925389 -.

O Agravado apresentou as contrarrazões do recurso de agravo interno.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id 6813792 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento diante da impossibilidade da sua interposição no caso concreto.

Com efeito, é certo que Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988),
in verbis
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Por outro lado, ao julgar a matéria o STJ modulou os efeitos
e assentou:

(ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

Assim, para os recursos de Agravo de Instrumento interpostos antes de 19/12/2018, o rol previsto do art. 1.015 do CPC é taxativo, devendo ser utilizado apenas para os casos nele elencados.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a decisão interlocutória foi proferida em
22/10/2018.

Com efeito, extrai-se da redação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que não é permitida a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões interlocutórias que tratem de declínio de competência, como se vê:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei”.

Logo, a decisão atacada não é ato decisório passível de agravo de instrumento, uma vez que se apresenta descabida a interpretação extensiva.

Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVAMENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO – DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. 3. Com essa premissa, impõe-se o desprovimento do agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, os moldes do art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento.

(N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 1012414-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE- TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDAO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18.É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do cabimento do Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, uma vez que a decisão agravada, é anterior à publicação do acórdão paradigmático,

em que firmada a tese concernente à taxatividade mitigada do rol estabelecido no referido dispositivo legal.Recurso desprovido.

(N.U 1006908-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento. Por conseguinte, dou por
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020